Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003413-74.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CHIDAN LIMA DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e CHIDAN LIMA DO NASCIMENTO) em desfavor do Acórdão n.o 1345957 (ID n.o 26497556), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena aplicada ao réu para 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto. Como há pedido de efeito infringente, remetam-se os autos à Douta Procuradoria, para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela defesa do réu. No mesmo prazo, intime-se a Defesa do réu para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pelo MPDFT. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 01 de julho de 2021 18:39:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador